Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008931-39.2018.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91029485) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 67342451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada. 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente. (RAC n° 1008931-39.2018.811.0041, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, rejeitados os da recorrente e acolhidos os do recorrido apenas para corrigir omissão quanto a majoração dos honorários, sem efeitos infringentes.
A recorrente alega em suas razoes:
(i) violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que não foram enfrentadas as omissões em relação aos arts. 2o, VI e 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99; arts. 47 a 57, da Lei n° 1.407/05 e art. 57, do CDC.
(ii) violação aos arts. 2°, IV e 50, § 1° da Lei 9.784/99, ao argumento de ausência de motivação na decisão. Sustenta que o PROCON deixou de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a recorrente agiu em consonância com a legislação setorial vigente, ignorando a especificidade do caso e desconsiderando as disposições do Poder Concedente, o que enseja a anulação da multa aplicada.
(iii) alternativamente a necessidade de redução da multa, eis que aplicada em valor exorbitante, sob pena de violação ao art. art. 57 do CDC.
Recurso tempestivo (id. 91646485).
Devidamente preparado (id. 91592989).
Contrarrazões (id. 92897532).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso em relação aos arts. 2o, VI e 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99; arts. 47 a 57, da Lei n° 1.407/05 e art. 57, do CDC.
Ao analisar o acórdão hostilizado, bem como os aclaratórios, colhe-se das razões de decidir:
“No que se refere à alegada violação do artigo 2°, IV, e artigo 50, § 1°, ambos da Lei 9.784/99, verifica-se, no Julgado atacado, que o procedimento administrativo transcorreu com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar em violação aos padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
Aliás, conforme pode ser observado no seguinte trecho transcrito do acórdão atacado, a decisão administrativa foi respaldada no fato de que não havia moradores na residência e que a casa estava a venda:
“No caso dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo Administrativo número 0113-008.887-8, decorrente da reclamação lançada pela consumidora Terezinha de Jesus Lima, alegando que o valor cobrado na fatura com vencimento em 08/07/2013, não reflete ao consumo real da residência, pois não havia ninguém morando no local e que a casa estava a venda, aos cuidados de imobiliária. Após regular tramitação do processo administrativo, culminou na imposição de multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais).”
Outrossim, quanto à alegada violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer omissão no julgado atacado, sendo certo que ao Poder Judiciário é defeso apreciar o mérito do ato administrativo, restringindo-se, no presente caso, ao controle de legalidade do ato impugnado, o que foi fartamente explanado. Colaciono, novamente, trechos do acórdão atacado:
“Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, por isso, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade. E, ainda: Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.
Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.
Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.
Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)
Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.”
Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.” (grifei)
Com efeito, há de se ressaltar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da nulidade da multa, ou alternativamente a sua redução ante a fixação em valor o exacerbado.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que no procedimento administrativo foi observado os princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, não há falar-se em nulidade da multa aplicada, mesmo porque, ante a natureza discricionária, e a observância dos mencionados princípios, é defeso ao Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo. Outrossim, que não há desproporcionalidade e falta de razoabilidade na fixação do “quantum”.
Portanto, para rever o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VALOR DA MULTA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, destacando a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1.349.358/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.424.692/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/9/2019; REsp 1.816.767/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2019; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.708.400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; AgInt no AREsp 1.100.236/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1601221/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814097/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 1. A análise das razões que levaram o Tribunal de origem a concluir que não houve violação da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo é inviável na espécie, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1363775/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ no que atine a alegada ofensa aos arts. 2o, VI e 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99; arts. 47 a 57, da Lei n° 1.407/05 e art. 57, do CDC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça